Tribunal: TJBA
Processo: 8075569-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075569-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KALINE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTO BANCÁRIO EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 319, INC. II, DO CPC. LEI N.º 7.115/83. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A exigência de comprovante de residência exclusivamente oriundo de concessionárias de serviço público, quando a parte autora junta documento bancário idôneo e atualizado em seu nome, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

2. O art. 319, inc. II, do CPC não estabelece exigência quanto à espécie documental apta a comprovar domicílio ou residência, bastando a devida indicação na petição inicial.

3. Aplica-se, ainda, a Lei n.º 7.115/1983, que confere presunção de veracidade às declarações firmadas sob as penas da lei para fins de comprovação de residência, salvo prova em contrário.

4. Inexistindo má-fé e estando atendidos os requisitos legais, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8075569-13.2024.8.05.0001 em que figura como apelante,
KALINE DE OLIVEIRA SANTOS
e como apelado,
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25